Tribunal: TJES
Processo: 0001769-50.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001769-50.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON COSER

APELADO: RIBEIRO PADUA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da arguição apresentada pelo recorrente, inexiste qualquer mácula na determinação do juiz que, de forma expressa, assentou que a condenação deve ser acrescida de juros e correção monetária, com a aplicação única da taxa Selic. 2. Ausente razão para dissentir da conclusão alcançada na sentença no tocante ao percentual de 15% estabelecido para fins de honorários advocatícios, sobretudo se sopesado que se trata de uma ação ajuizada em janeiro de 2015, com a produção de prova oral e com atitude combativa de ambas as partes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
GERSON COSER
em face da sentença (ID nº 6058798 - item 6) proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que em ação de cobrança ajuizada por
RIBEIRO PADUA & CIA LTDA - EPP,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o ora recorrente ao pagamento de R$ 10.984,01, a ser acrescido de juros e correção monetária pela aplicação única da taxa SELIC, calculada de acordo com o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil, a partir de cada vencimento (CC, art. 397).

Em suas razões recursais (ID 6058800 - item 8), sustenta o recorrente, em observância dos Temas 99 e 112 do STJ, ter se equivocado o magistrado ao determinar a cumulação da taxa Selic com juros e correção monetária.

Alega, ainda, a redução dos honorários advocatícios estabelecidos.

Contrarrazões (ID 6058805) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Restringe-se o presente recurso a impugnar os índices de correção e juros, bem como a requerer a redução de 15% para 10% do percentual dos
honorários advocatícios estabelecidos, de modo que - em observância da devolutividade recursal - procedo ao seu julgamento com base na referida limitação de análise.

Dito isso, verifico ter a sentença julgado procedente a pretensão autoral para condenar o ora recorrente ao pagamento do importância de R$ 10.984,01 nos seguintes termos:

[...] os elementos coligidos aos autos são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva aquisição das mercadorias, notadamente os orçamentos e relatórios em nome do demandado, que indicam o respectivo vendedor, os itens adquiridos e sua efetiva entrega, os comprovantes de parcelamento (fls. 6/34), bem como as notícias que dão conta de que, à época, seu imóvel localizado na Aldeia da Praia, em Guarapari - ES, estava sendo reformado (fl. 39).

[...]

Registra-se que, em se tratando de
inadimplemento
de
obrigação contratual positiva
e
líquida
com
termo certo
para pagamento, como no caso,
a atualização monetária e os juros de mora deverão incidir a partir do vencimento da prestação, por se tratar de mora ex re
(CC, art. 397), na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado segue abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. 1. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES E UTILIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de Justiça de origem, com apoio nos elementos de prova e interpretando as cláusulas do contrato entabulado entre as partes, concluído estar comprovado nos autos a disponibilização e o uso do crédito por parte das agravantes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. 2. "
Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
" (AgRg no REsp nº 1.333.791/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe. 30.3.2015.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp nº 1575946/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.5.2016, DJe. 6.6.2016). (destaquei).

Quanto ao índice
a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça tem sufragado o entendimento de que nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002,
deve-se aplicar a taxa SELIC
,
que é composta de juros moratórios e de correção monetária
(AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).

E concluiu, após assentar todas essas premissas, nos seguintes termos:

Ante o expendido, julgo procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 10.984,01 (dez mil novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo), a ser
acrescida de juros e correção monetária pela
aplicação única
da taxa SELIC
, calculada de acordo com o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão), a partir de cada vencimento (CC, art. 397).

Dessa forma, a despeito da arguição apresentada pelo recorrente, entendo inexistir qualquer mácula na determinação do juiz que, de forma expressa, assentou que a condenação deve ser acrescida de juros e correção monetária, com a
aplicação única
da
taxa Selic
.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC (STJ, AGRG no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016). Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios [...] (TJES; AC 0036423-29.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Júlio César Costa de Oliveira; DJ 28.1.2021)

Assim, por inexistir cumulação indevida da taxa Selic com juros e correção monetária, mantenho inalterada a sentença nessa passagem.

De igual forma, não vejo motivos para dissentir da conclusão alcançada na sentença no tocante ao percentual de 15% estabelecido para fins de honorários advocatícios, sobretudo se sopesado que se trata de uma ação ajuizada em janeiro de 2015, com a produção de prova oral e com atitude combativa de ambas as partes.

Ou seja, restou devidamente observado o art. 85, § 2º, do CPC, que dispõe que os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviç
o”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2023 às 13:39:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47978710102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR